Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD DECORRIDO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Logo, os créditos extraconcursais não se submetem ao juízo da recuperação judicial.
2. Todavia, com relação aos atos de constrição que recaiam sobre bens da empresa em recuperação judicial, faz-se necessária a análise do art. 6o da Lei 11.101/2005 (com redação alterada pela Lei 14.112/2020).
3. Destaque-se: com relação à execução de créditos extraconcursais, o juízo da recuperação judicial possui competência para determinar somente a suspensão dos atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial e apenas durante o prazo de suspensão (stay períod). Precedentes.
4. Na hipótese, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 10/11/2017. O juízo determinou período de suspensão de 180 dias, o qual foi prorrogado por igual período. Logo, o stay period terminou em novembro de 2018 (ID 214851375, p. 87, autos originários).
5. Decorrido o período de suspensão, a execução individual deve prosseguir sem qualquer interferência do juízo da recuperação judicial. Evidente que, como afirmado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, remanesce o dever do juízo em que se processa a execução individual do crédito extraconcursal de observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa para a empresa devedora, podendo obter, em cooperação do juízo da recuperação judicial, as informações que entender relevantes e necessárias.
6. Ademais, no caso, o próprio juízo da recuperação judicial reconheceu que não tem competência “para controlar a quitação dos débitos extraconcursais já judicializados (estabelecer critérios, valor mensal ou ordem de pagamentos, etc), assim como para deliberar sobre os atos de constrição advindos de vários juízos de execuções singulares em desfavor das recuperandas, especialmente de créditos extraconcursais, inclusive em virtude da inexistência de stay period vigente”.
7. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC somente incidem quando o executado não paga voluntariamente o débito no prazo de 15 dias. Nos termos da Lei 11.101/2005, a empresa em recuperação judicial não está impedida de satisfazer os créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais.
8. Na hipótese, não há razão para que as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC sejam afastadas.
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.